Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PARÂMETRO INFERIOR À PRÓPRIA DÍVIDA ORIUNDA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INUTILIDADE DA PENHORA, NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC).
3. Demonstrado que o imóvel foi avaliado por oficial de justiça em parâmetros bem inferiores à própria dívida existente com o banco fiduciário, com notícia, inclusive, de que a devedora também está inadimplente perante a instituição financeira, a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel se mostra inútil, uma vez que a própria alienação ou sub-rogação da coisa não será capaz sequer de cobrir o valor total da dívida com o banco credor, nada restando em favor do condomínio que busca ver adimplidas as taxas condominiais não pagas pela devedora.
4. Se não se admite a própria penhora do imóvel, quando este encontra-se gravado por alienação fiduciária em garantia, também não se pode aderir à tese de que a cobrança de débitos condominiais venha a ter preferência sobre a própria dívida oriunda de financiamento habitacional com alienação fiduciária em garantia.
5. Recurso conhecido e não provido.